Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729736-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYSE ANNE ALVES DE JESUS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DEYSE ANNE ALVES DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701480-57.2024.8.07.0002 aviada em seu desfavor por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., indeferiu a impugnação à penhora, com o seguinte teor (ID 234039162 dos autos de origem): Vistos. Conforme telas do SISBAJUD, foram realizados os seguintes bloqueios: R$ 100,05 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A - 09 AGO 2024; R$ 177,35 2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25 JUL 2024; e R$ 35,05 - BCO BRADESCO S.A. - 23 JUL 2024. No ID 228952268, a executada argumentou que a conta da CEF é utilizada para recebimento de pensão alimentícia e que o valor é inferior a 40 salários-mínimos. Pois bem. A executada não juntou aos autos comprovação de que recebe pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha ISABELLY. Não foi juntado, por exemplo, o título executivo judicial, nem foi comprovado que o CPF atrelado aos PIXs de R$ 150,00 e de R$ 170,00 seria do genitor da criança. Ademais, os extratos bancários demonstram que a conta da CEF tem características de conta corrente e não de conta poupança. Diante do exposto, não acolho a impugnação à penhora. Após a preclusão, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor do exequente. A decisão recorrida foi proferida em 29/04/2025 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 30/04/2025 (ID 234379927, autos de origem) e considerada publicada em 05/05/2025. O prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou em 09/05/2025 e findou em 24/06/2025. Todavia, apesar do prazo para interposição de recurso até o dia 24/06/2025, a agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 238636751 dos autos de origem), requerendo, na origem, a reforma do pronunciamento judicial anterior. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 22/07/2025 (ID 74236385). Portanto, é intempestivo. Ausente preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pelo apurado, pretende a ora recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, pela via do agravo de instrumento interposto em 22 de julho de 2025 impugnar decisão de ID 234039162, de 29 de abril de 2025, que indeferiu a impugnação à penhora de valores, utilizando como argumento de tempestividade recursal pedido de intimação pessoal de sua patrocinada para manifestação – ocorrido, diga-se, após a decisão que indeferiu a impugnação à penhora da parte –, bem como pedido de reconsideração da decisão primeira do juízo – que não é recurso e não suspende o prazo –, pronunciamento judicial que, como se observa, não restou oportunamente impugnado. Confira-se a consulta ao sistema do PJe 1o Grau, no qual consta o registro da ciência da decisão em 09/05/2025, com o prazo de 30 dias para interposição de recurso findando-se em 24/06/2025: Decisão (43420717) - Prioridade: Normal - ID do documento (234104977) DEYSE ANNE ALVES DE JESUS Representante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Expedição eletrônica (29/04/2025 15:29:06) O sistema registrou ciência em 09/05/2025 23:59:59 Prazo: 30 dias 24/06/2025 23:59:59 (para manifestação) Destaca-se que o pedido de reconsideração, ID 238636751, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em reconsideração, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende ou interrompe o prazo recursal e o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, não se reveste de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. 2 - Assim, interposto o Agravo de Instrumento cerca de 7 (sete) meses após o termo final do prazo de 20 (vinte) conferido à parte patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser negado seguimento ao recurso em razão da intempestividade. Recurso desprovido. (Acórdão n.678672, 20130020067684AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2013, Publicado no DJE: 27/05/2013. Pág.: 226) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo recursal, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão n.1053364, 07069104020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) É certo que “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra a decisão de ID 234039162, de 29 de abril de 2025, que indeferiu a impugnação à penhora de valores, a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC[1], NÃO SE CONHECE do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.